Tribunal: TJSP
Processo: 2156913-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso. Trânsito em julgado. Guia de recolhimento. Semiaberto. Transitada em julgado a decisão penal condenatória que impôs aos pacientes o cumprimento de pena prisional em regime inicial semiaberto, cabe a imediata expedição das respectivas guias de recolhimento definitivas, se o caso mesmo independentemente do cumprimento dos mandados de prisão, para que suas

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso. Trânsito em julgado. Guia de recolhimento. Semiaberto. Transitada em julgado a decisão penal condenatória que impôs aos pacientes o cumprimento de pena prisional em regime inicial semiaberto, cabe a imediata expedição das respectivas guias de recolhimento definitivas, se o caso mesmo independentemente do cumprimento dos mandados de prisão, para que suas postulações urgentes referentes ao regime imposto sejam de pronto apreciadas pelo juízo da execução penal.